Tribunal: STF
Processo: RE 113708
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
MANDADADO DE SEGURANÇA. SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. ESCRIVAO. -
VANTAGENS NÃO INCLUIDA NO ATO DA APOSENTAÇÃO - NUNCA, ANTERIORMENTE,
RECLAMADA NA VIA ADMINISTRATIVA - QUE APENAS VEIO A SER RECLAMADA
JUDICIALMENTE - E DEFERIDA - DECORRIDOS MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA
DATA DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO E NÃO DAS PRESTAÇÕES
MENSAIS A QUE FARIA JUS O IMPETRANTE. PRECEDENTES DO STF. CASSAÇÃO
DA SEGURANÇA. RE CONHECIDO E PROVIDO.